Tribunal: TJBA
Processo: 8004964-68.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004964-68.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIOMARIO ANTONIO MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEYTON BAEVE DE SOUZA, MELANY PAIVA DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. TERMO FINAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, restam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A prova pericial judicial reconhece amputação traumática com sequela permanente, limitação funcional e redução da capacidade laboral do segurado para a atividade de carpinteiro, caracterizando o requisito legal de redução da capacidade de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme Tema 862/STJ, independentemente de requerimento administrativo.

A superveniência de aposentadoria por incapacidade permanente não impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente no período anterior, pois o art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91 veda apenas a cumulação simultânea dos benefícios.

Em relação à prescrição, aplica-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ e art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Os consectários legais devem observar o INPC para correção monetária e os juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em consonância com o Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004964-68.2024.8.05.0154
,

em que figuram, como
Apelante - LIOMARIO ANTONIO MOURA DA SILVA
e, como
Apelad
o
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7